Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DESPACHO Amil Assistência Médica Internacional S.A, por seus advogados, nos autos da demanda em epígrafe, ajuizada por E.G.D.M., informou o cancelamento do contrato, conforme documento juntado aos autos. Todavia, a prestação jurisdicional desta instância recursal encontra-se exaurida. Assim, eventuais requerimentos relativos ao andamento do processo, devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau. Diante disso, certifiquem-se os prazos e remetam-se os autos ao juízo de origem. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204